Tribunal: TJMT
Processo: 1000549-18.2025.8.11.0007
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000549-18.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SILVANI APARECIDA MERGEN - CPF: 019.875.581-38 (RECORRENTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso
:
1000549-18.2025.8.11.0007.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE ALTA FLORESTA.

Recorrente
: SILVANI APARECIDA MERGEN.

Recorrido(s)
:

BANCO BRADESCO S.A.

Relator
:

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
05 A 08/05/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FRACIONAMENTO INDEVIDO DE AÇÕES. LITIGÂNCIA SERIAL. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 330, III, do Código de Processo Civil, ao reconhecer o fracionamento abusivo de demandas idênticas ajuizadas pela recorrente. A decisão também aplicou multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do indeferimento da petição inicial e da extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no fracionamento abusivo de ações; e (ii) analisar a caracterização da litigância de má-fé e a consequente aplicação das penalidades impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ajuizamento de múltiplas ações com idêntico fundamento jurídico e contra o mesmo réu, quando a pretensão poderia ser formulada em um único processo, caracteriza abuso do direito de ação e desvirtua a finalidade da tutela jurisdicional.

A recorrente ajuizou, no mesmo dia e contra o mesmo réu, mais de uma ação com idêntica causa de pedir, evidenciando conduta processual abusiva classificada como litigância serial.

A jurisprudência reconhece que o fracionamento indevido de ações constitui abuso do direito de demandar, podendo ensejar a extinção do feito por ausência de interesse processual e aplicação de penalidades por má-fé.

A litigância de má-fé se configura quando há uso do processo para fins ilícitos, nos termos do art. 80, III, do Código de Processo Civil, sendo legítima a condenação da parte autora ao pagamento da multa correspondente.

O órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os pontos suscitados pelas partes, quando os fundamentos do acórdão são suficientes para a solução da lide, tornando incabível a alegação de omissão para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O fracionamento abusivo de ações contra o mesmo réu caracteriza ausência de interesse processual e justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.

A reiteração indevida de demandas configura abuso do direito de ação e pode caracterizar litigância de má-fé, sujeitando o autor às penalidades cabíveis.

O julgador não está obrigado a responder a todos os pontos suscitados pelas partes, quando os fundamentos da decisão são suficientes para a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, III; 330, III; 485, VI; 98, §3º; 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1006688-34.2021.8.11.0004; TJMT, N.U 10001052120228110029; TJMT, N.U 10026263620218110008; TJMT, N.U 1014654-44.2023.8.11.0015; TJRS, Recurso Cível Nº 71007285570.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 279860410, que
indeferiu
a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 330, III, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou a parte autora em litigância de má-fé, no montante de 5% (cinco por cento) do valor dado à causa, devidamente atualizado.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

Inexistência de vedação sobre a quantidade de ações protocoladas em face de uma instituição bancária;

2)

Banco reclamado possui diversas reclamações sobre crédito consignado de forma inadequada ou débito em conta não autorizado pelo cliente;

3)

Conduta alegada não se enquadra nos incisos do art. 80 do CPC;

4)

Existência de interesse processual e inexistência de litispendência;

5)

Prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos das razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora teve descontados indevidamente de sua conta bancária pelo reclamado o valor total de
R$
6.440,01 (seis mil quatrocentos e quarenta reais e um centavo
)
, a título de “SEGURO PRESTAMISTA”, “PARCELA CREDITO PESSOAL”, “TARIFA BANCÁRIA” e “VIDA E PREVIDÊNCIA”, que afirma não ter solicitado.

O magistrado singular
indeferiu
a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 330, III, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou a parte autora em litigância de má-fé, no montante de 5% (cinco por cento) do valor dado à causa, devidamente atualizado, nos seguintes termos
:

(...)
Analisando detidamente o presente feito verifica-se que além desta ação
a parte autora também ajuizou a ação de 1000551-85.2025.8.11.0007, distribuída em 24/01/2025 nesta Comarca, patrocinada pelo mesmo advogado e em ambas as demandas se pretende indenização por danos morais e desconstituição dos débitos em desfavor do Banco Bradesco S.A
.

Convém registrar que as ações possuem, de fato,
as mesmas partes, mesma causa de pedir e pedidos idênticos
, sendo embasadas tão somente em contratos e valores distintos, bem como
foram distribuídas nesta Comarca na mesma data
.

Não é admissível que a parte consumidora ajuíze múltiplas demandas para receber várias indenizações por dano moral
por fatos que tomou conhecimento de uma só vez
.
(...)

Analisando o contexto fático-probatório dos autos
, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, consoante a Nota Técnica emitida pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, elaborada pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria nº 026/2021-CGJ/TJMT, consideram-se litigantes seriais aqueles que “
fazem uso repetitivo do Poder Judiciário para pleitear ou defender direitos que caracterizam pretensões resistidas, de forma habitual. Caracterizam-se por possuírem multiplicidade de relações jurídicas semelhantes que, quando discutidas, dão ensejo a uma multiplicidade de demandas idênticas com diversas partes de um grupo homogêneo
”.

Em atenção à documentação emitida pela Corregedoria-Geral, que visa identificar e tratar das demandas consideradas predatórias ou fraudulentas, recomenda-se o indeferimento de múltiplas petições iniciais quando propostas contra o mesmo fornecedor e decorrentes do mesmo contrato, determinando-se a propositura de uma única ação.

Em consulta ao sistema PJe, vê-se que a parte autora, no mesmo dia (
24/01/2025
), ajuizou
02 (duas)
ações em desfavor do reclamado
Banco Bradesco S.A.
(processos nº 1000549-18.2025.8.11.0007 e nº 1000551-85.2025.8.11.0007), nas quais afirma não ter contratado os serviços do réu, alega a ilegalidade dos descontos realizados na sua conta bancária e solicita indenização por danos morais.

Nesse contexto, a reclamante qualifica-se como
Litigante Serial
, uma vez que utilizou repetidamente o Poder Judiciário para pleitear múltiplas demandas que poderiam ter sido aglutinadas em um único processo, causando entraves e desgaste desnecessário à máquina judiciária.

Ressalte-se que a jurisprudência é no sentido de que o fracionamento de ações, como no caso em análise, configura verdadeiro abuso do direito de demandar, caracterizando conduta processual temerária e abusiva, a qual não pode ser amparada pelo Judiciário.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DA JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO – EXTINÇÃO DA AÇÃO MANTIDA –
MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR
– OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.
O fracionamento das ações, como na hipótese, consiste em verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a Autora ajuizou outras 05 ações contra a mesma parte e causa de pedir, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida
.
(TJMT - N.U 1006688-34.2021.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022,
Publicado
no DJE 11/07/2022) (Grifei)

AÇÃO DECLARATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRACIONAMENTO DE AÇÕES – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma parte passiva, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

(TJ-MT 10001052120228110029 MT, Relator: Carlos Alberto Alves Da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022) (Grifei)

De outro
norte
, “
o fracionamento de ações no presente caso visa o enriquecimento ilícito da parte e
configura desinteresse processual, sendo necessária a extinção do feito
, nos termos do art.
485
, inc.
VI
, do
CPC
” (TJ-MT 10026263620218110008 MT, Relator: Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2022).

Logo, mostra-se escorreita a sentença proferida pelo magistrado
a quo
, uma vez que evidente o abuso do direito de ação por parte da recorrente.

Registre-se que, no presente caso, o fracionamento de ações tem por objetivo o enriquecimento ilícito da parte, configurando litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inciso III, do Código de Processo Civil:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

(...)

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso em apreço, verifica-se
a ocorrência de abuso do direito de ação, ante o fracionamento da pretensão do ora Recorrente em diversas demandas
com o objetivo de maximizar os ganhos obtidos em eventuais condenações por danos morais ocasionados pela concessionária de energia reclamada.

Litigância de má-fé evidenciada por conduta que se enquadra ao disposto no art. 80, inciso III, do CPC
.

Recurso conhecido e desprovido.
(TJMT - N.U 1014654-44.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023) (Grifei)

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
nego provimento
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025